Tribunal: TCU
Processo: 018.805/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7882/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.805/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Costa Magalhães (XXX.764.305-XX); Flauzino Vianna (XXX.886.181-XX); Isabel Maria Britto Cunha (XXX.744.517-XX); Ítala Barbosa dos Santos (XXX.328.417-XX); Joana Angélica de Miranda Vasconcelos (XXX.346.445-XX); Maria Cristina Cardoso Nogueira (XXX.444.157-XX); Martina Ribeiro da Silva (XXX.436.621-XX); Ronaldo Lydia Campos (XXX.627.567-XX); Santa Fernandes da Silva (XXX.815.571-XX); Terezinha de Jesus de Matos Brandão (XXX.581.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.